Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DE AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto à infração penal de vias de fato, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial a mídia e as declarações da genitora do réu, comprovam que o réu desferiu um tapa no rosto da vítima.
2. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 5° e 7°, ambos da Lei no 11.340/2006 (contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica contra a mulher), reduzir o quantum de aumento pelas agravantes, diminuindo a pena de 33 (trinta e três) dias de prisão simples para 20 (vinte) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto.